Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-77.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011088-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA (APELANTE), RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 30.090.575/0001-03 (APELADO), PAULO RENATO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.121.447-19 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES MARTINS - CPF: 116.083.057-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E, JULGOU PREJUDICADA O RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ATESTO DO FISCAL. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória ajuizada para cobrar encargos moratórios decorrentes de alegado atraso no pagamento de parcelas de contrato administrativo de prestação de serviços.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova escrita apresentada é idônea para amparar a pretensão deduzida em ação monitória, especialmente quanto à comprovação da mora da Administração no pagamento das medições de serviço.

III. Razões de decidir:

3. A ação monitória exige prova escrita que revele, com razoável grau de certeza, a existência, a liquidez e a exigibilidade da obrigação.

4. As notas fiscais apresentadas carecem do atesto do fiscal do contrato, elemento documental essencial para comprovar o recebimento e aceite dos serviços pela Administração.

5. Nos contratos administrativos regidos pela Lei n. 8.666/1993, o atesto do fiscal é o ato que formaliza o recebimento provisório dos serviços, conforme art. 73, I, “a”. Sem o atesto, não é possível determinar o termo inicial do prazo para pagamento e, por conseguinte, a mora da Administração.

6. A existência de cláusula contratual que condiciona o pagamento à apresentação de certidões de regularidade pela contratada reforça a inidoneidade da prova escrita para o rito monitório.

7. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. A retificação da sentença em sede de remessa necessária prejudica o exame do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese:

9. Sentença retificada em remessa necessária. Recurso de prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A prova escrita exigida pelo procedimento monitório deve revelar, com razoável grau de certeza, a existência, a liquidez e a exigibilidade da obrigação. 2. Em ação monitória que visa à cobrança de encargos moratórios decorrentes de contrato administrativo, as notas fiscais desacompanhadas do atesto do fiscal do contrato não constituem prova escrita idônea, pois não permitem aferir o termo inicial do prazo para pagamento e, consequentemente, a mora da Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 5º, 355, I, 373, I, e 700,
caput
; Lei n. 8.666/1993, art. 73, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação 1059436-97.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023; TJMT, apelação 0001197-14.2018.8.11.0022, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação monitória n. 1011088-77.2021.8.11.0041, proposta por
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de valores decorrentes dos pagamentos em atraso das parcelas do Contrato Administrativo n. 264/2013/00/00-SETPU, além de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a Secretaria de Estado não é dotada de personalidade jurídica, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) operou a prescrição quanto à medição n. 8; e (iii) não é o responsável pelo atraso nos pagamentos das medições, razão pela qual requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 325765521, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 341650373, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação monitória n. 1011088-77.2021.8.11.0041, proposta por
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de valores decorrentes dos pagamentos em atraso das parcelas do Contrato Administrativo n. 264/2013/00/00-SETPU, além de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo de origem.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.ª ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.ª T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

Constitui questão central do presente reexame a análise da adequação do procedimento monitório à pretensão deduzida em juízo.

Dispõe o art. 700,
caput
, do Código de Processo Civil: “
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro
”.

A prova escrita exigida pelo procedimento monitório, embora não necessite de eficácia de título executivo, deve revelar, com razoável grau de certeza, a existência, a liquidez e a exigibilidade da obrigação.

Pois bem.

Na origem, a autora instruiu a inicial da ação monitória com o Contrato Administrativo n. 264/2013/00/00-SETPU (Id. 325764888), atestados de execução de serviço emitidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT referentes a outro contrato administrativo (Id. 325764890), notas fiscais de prestação de serviço (Id. 325764892), planilha de cálculo elaborada unilateralmente (Ids. 325764889 e 325764893) e extratos bancários (Id. 325764891).

Pretende, com esses documentos, comprovar o direito à percepção de encargos moratórios (juros de mora e correção monetária) decorrentes do alegado atraso nos pagamentos das medições de serviço.

Ocorre que a prova escrita apresentada é manifestamente insuficiente para a via eleita, porquanto as notas fiscais juntadas com a petição inicial carecem do atesto do fiscal de contrato, elemento documental essencial para comprovar o recebimento e aceite dos serviços pela Administração.

Nos contratos administrativos regidos pela Lei n. 8.666/1993, o atesto do fiscal é o ato que formaliza o recebimento provisório dos serviços (art. 73, I, “a”). Sem o atesto, sequer é possível determinar o
dies a quo
do prazo para pagamento e, consequentemente, a mora da Administração.

Nesse sentido:

“
Ausente a aposição de assinatura de recebimento dos produtos e serviços na nota fiscal, conforme previsto em contrato, não resta demonstrado o direito de exigir o pagamento na quantia pleiteada na inicial
.” (TJ-MT, apelação 1059436-97.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.10.2023, publicado no DJe em 27.10.2023).

Registre-se, ainda, que a cláusula 4.3.4 do contrato administrativo (Id. 325764888 – pág. 6) condiciona o pagamento das faturas à apresentação, pela contratada, de diversas certidões de regularidade (CREA, INSS, FGTS, certidões fiscais federais, estaduais e municipais, CRF e CND), de modo que eventual atraso na apresentação dessas certidões pela própria contratada pode alterar o termo inicial do prazo para pagamento, circunstância que reforça a inidoneidade da prova escrita para o rito diferenciado da ação monitória.

Nesse contexto, a sentença apresenta inadequação ao proceder ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC), como se se tratasse de pretensão pelo rito ordinário.

Com efeito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, competia à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, os dias de atraso efetivos e os valores deles decorrentes e não ao Estado de Mato Grosso provar a inexistência do atraso.

Sobre essa questão, decidiu esta e. Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação.

Ausentes documentos quanto à liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a improcedência da demanda.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, ao passo que ao réu incumbe à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, na forma do art. 373, I e II, do CPC
.” (TJ-MT, apelação 0001197-14.2018.8.11.0022, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21.8.2024, publicado no DJe em 29.8.2024).

Dessa forma, inexistindo prova escrita idônea a amparar a pretensão monitória, impõe-se a retificação da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, sem prejuízo do direito da autora de buscar eventual crédito pela via processual adequada (ação de cobrança pelo rito ordinário), na qual poderá se valer de instrução probatória ampla para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Com a retificação da sentença em sede de remessa necessária, fica prejudicado o recurso de apelação interposto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)
RETIFICO
a sentença, em sede de remessa necessária, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, sem prejuízo do direito da autora de buscar eventual crédito pela via processual adequada.

(ii) Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação.

(iii) Condeno a autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no § 5º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026